Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A controvérsia em análise deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal).
2. A operadora de plano de saúde enquadra-se no conceito de prestadoras de serviço. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A recusa à realização de procedimento clínico, segundo orientação médica, não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado em Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente porque o rol é meramente exemplificativo.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. A sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5. A negativa em autorizar o fornecimento de medicação necessária à terapia prescrita por profissional médico, notadamente para tratamento de câncer, gera ansiedade, aflição e angústia no paciente. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano.
6. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários.
7. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
8. Não se aplica, portanto, aos casos de condenação das operadoras de planos de saúde na obrigação de custeio de tratamento indicado por profissional médico cumulada, ou não, com reparação por danos morais.
9. Apelação da parte ré desprovida.
10. Apelação da autora parcialmente provida.